Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-69.2024.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002481-69.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[VALDIRENE LIMA FERREIRA MORAES - CPF: 003.694.561-73 (APELANTE), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDIRENE LIMA FERREIRA MORAES - CPF: 003.694.561-73 (APELADO), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e por consumidora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 70 horas, apesar da adimplência da usuária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a gerar o dever de indenizar; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva à concessionária pela falha na prestação do serviço essencial.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por cerca de 70 horas, sem comprovação de inadimplemento atual, caracteriza conduta ilícita.

A concessionária não comprova a alegada “auto religação” ou irregularidade, pois se baseia em documentos unilaterais desacompanhados de prova técnica idônea.

A manutenção de cobrança de consumo após o suposto corte evidencia comportamento contraditório, em violação à boa-fé objetiva.

O corte do serviço em domingo afronta a Lei n. 14.015/2020, que veda a suspensão em tais dias.

A demora excessiva na religação ultrapassa os prazos regulamentares previstos pela ANEEL, configurando falha adicional na prestação do serviço.

O dano moral decorre da própria privação indevida de serviço essencial, sendo presumido (in re ipsa).

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, proporcional e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de energia elétrica, sem comprovação de inadimplemento e em desacordo com normas legais e regulatórias, configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral presumido. 2. A ausência de prova idônea de irregularidade imputada ao consumidor afasta a legitimidade do corte de energia. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma proporcional, razoável e em consonância com a jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei n. 14.015/2020; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado n. 1069138-80.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1002481-69.2024.8.11.0009

APELANTE: VALDIRENE LIMA FERREIRA MORAES, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VALDIRENE LIMA FERREIRA MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por VALDIRENE LIMA FERREIRA MORAES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, que
julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a regularidade de sua conduta, a existência de religação à revelia e a inexistência de dano moral indenizável.

Por sua vez,
VALDIRENE LIMA FERREIRA MORAES
também apelou, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório, ao argumento de que o valor arbitrado não reflete a gravidade da falha na prestação do serviço e os transtornos suportados.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

AS APELAÇÕES SERÃO ANALISADAS CONJUNTAMENTE.

Narra a parte autora que, em 27/10/2024, um domingo, teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência abruptamente interrompido, apesar de estar adimplente, permanecendo sem o serviço por aproximadamente 70 horas, mesmo após diversas tentativas administrativas de solução.

A requerida, em contestação, sustentou que o desligamento decorreu de situação pretérita de inadimplemento e de suposta
“auto religação”
irregular pela consumidora, afirmando que o evento posterior consistiu em mero
“recorte”
técnico para regularização da unidade consumidora.

Sobreveio sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a ilicitude da conduta da concessionária, destacando a ausência de comprovação da alegada irregularidade e a ocorrência de corte em dia vedado pela legislação, bem como a demora excessiva na religação do serviço essencial.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, do dever de indenizar, bem como à adequação do quantum fixado a título de danos morais.

Pois bem.Conforme documentado nos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Trata-se, ademais, de serviço público essencial, cuja prestação deve observar os princípios da continuidade, eficiência e adequação.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em 27/10/2024, permanecendo a unidade consumidora sem energia por aproximadamente 70 horas, circunstância corroborada pelos diversos protocolos administrativos apresentados pela autora .

Restou igualmente demonstrado que a consumidora encontrava-se adimplente à época dos fatos, não havendo prova robusta de inadimplemento apto a justificar a suspensão do serviço.

Por outro lado, a concessionária sustenta a ocorrência de “auto religação” e a legalidade do denominado “recorte”. Todavia, tais alegações não foram devidamente comprovadas, porquanto lastreadas em documentos unilaterais, desacompanhados de Termo de Ocorrência de Irregularidade válido ou prova técnica idônea, conforme bem reconhecido na sentença.

Ademais, conforme destacado no
decisum
, a própria concessionária manteve a emissão de faturas e a cobrança pelo consumo no período subsequente ao alegado corte pretérito, circunstância incompatível com a tese defensiva e que evidencia comportamento contraditório, em afronta à boa-fé objetiva.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, além de não comprovadamente fundada em inadimplemento atual, ocorreu em dia expressamente vedado pela legislação (domingo), em desacordo com a Lei n. 14.015/2020.

Ainda que assim não fosse, a demora na religação, cerca de 70 horas, este ultrapassa, de forma significativa, os prazos estabelecidos pela Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que prevê prazo substancialmente inferior para restabelecimento do serviço.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: A conduta ilícita consistente na interrupção indevida e demora excessiva na religação; o dano experimentado pela consumidora, decorrente da privação de serviço essencial; e o nexo causal entre a conduta da concessionária e o prejuízo suportado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor e concessionária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização por danos morais, fixando-o em R$ 1.500,00, e improcedente o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a interrupção prolongada de energia elétrica, em contexto de vulnerabilidade do consumidor, configura dano moral indenizável e qual o quantum adequado; (ii) verificar se a ausência de condenação por danos materiais na origem deve ser reformada, ante a presumibilidade da perda de alimentos perecíveis; e (iii) analisar a responsabilidade da concessionária e a aplicação das normas regulatórias e consumeristas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a trinta e duas horas, sem justificativa técnica idônea e em desacordo com os prazos regulamentares da ANEEL, configura falha na prestação de serviço essencial. A responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 37, §6º, CF; art. 14, CDC), e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) impõe à ré o dever de comprovar a regularidade do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

4. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de interrupção prolongada de serviço essencial, especialmente diante das circunstâncias agravantes como calor extremo e risco elétrico. O valor de R$ 1.500,00 fixado em primeiro grau é insuficiente e desproporcional à gravidade do dano e à função pedagógica da indenização, devendo ser majorado para R$ 4.000,00.

5. No caso, a parte reclamante não produziu prova mínima do prejuízo, como fotografias dos alimentos deteriorados, notas fiscais de reposição ou qualquer outro documento que quantificasse a perda patrimonial, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do consumidor parcialmente provido. Recurso da parte reclamada não provido.

Tese de julgamento: A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por período superior aos limites regulatórios e em condições que agravam a situação do consumidor, como calor extremo e risco à segurança, configura dano moral in re ipsa, cujo quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, p.u., 6º, VIII, 14, 17, 22; CPC, art. 374, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; ANEEL Res. 1.000/2021, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.201.317/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.305.709/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2018; TJ-MT, Apelação 1034379-29.2021.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15/05/2024; TJ-MG, AC: 10000211065982001, Relator: Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, Julgado em: 15/09/2021; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1003547-48.2022.8.26.0038, 2ª Turma Cível, Rel. Ricardo Truite Alves, j. 28/11/2022. (N.U 1069138-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)”

No que concerne ao valor da indenização, verifica-se que o montante fixado em R$ 5.000,00 não se mostra desarrazoado nem desproporcional.

Embora a situação vivenciada, o valor arbitrado atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Não se verifica, portanto, hipótese que justifique sua majoração ou redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação para

11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026